Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-48.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008207-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA TEREZINHA FERNANDES SILVA - CPF: 346.195.931-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA-
AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS (RESP N.º 1.657.156) -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os parâmetros para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos e foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156-RJ (Tema nº 106), submetido à repercussão geral para fixação de tese sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exatamente a temática objeto dos presentes autos.

2.

Na situação em apreço, o pedido de fornecimento de fármaco fora negado pelo juízo singular pela ausência de prova robusta que demonstrasse a inviabilidade de outras técnicas de tratamento disponíveis no SUS ou de outros medicamentos de funcionalidade similar.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela

contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que os documentos juntados aos autos são suficientes para justificar o deferimento do tratamento especificado,e que possui 82 anos, portadora de Alzheimer (CID G30) em estágio avançado evoluindo com disfagia importante e necessidade de se alimentar via sonda nasoenteral devido histórico de internação por Pneumonia Broncoaspirativa, encontra-se em acompanhamento multidisciplinar – PROGRAMA MELHOR EM CASA.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão agravada.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de
receber suplementos alimentares
TROPHIC 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU NUTRISON ENERGY 1, BEM COMO FRASCO PARA DIETA ENTERAL, EQUIPO E SERINGA.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
que os documentos juntados aos autos são suficientes para justificar o deferimento do tratamento especificado,e que possui 82 anos, portadora de Alzheimer (CID G30) em estágio avançado evoluindo com disfagia importante e necessidade de se alimentar via sonda nasoenteral devido histórico de internação por Pneumonia Broncoaspirativa, encontra-se em acompanhamento multidisciplinar – PROGRAMA MELHOR EM CASA.

Em síntese, a concessão, pelo Estado (em ampla acepção) de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Esses parâmetros foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156-RJ (Tema nº 106), submetido à repercussão geral para fixação de tese sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exatamente a temática objeto dos presentes autos.

Na situação em apreço, o pedido de fornecimento de fármaco fora negado pelo juízo singular pela ausência de prova robusta que demonstrasse a inviabilidade de outras técnicas de tratamento disponíveis no SUS ou de outros medicamentos de funcionalidade similar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1000078-04.2023.8.11.0029

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA

RECORRENTE: MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUZA

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CANARANA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PADRONIZADO NA TABELA DO
SUS
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO PADRONIZADO NA TABELA DO
SUS
– TEMA Nº 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência ao argumento de que a parte Autora foi diagnosticada com depressão, ansiedade, artrite reumatoide e osteopenia com risco de osteoporose, classificadas pelos CIDs F32, F41, M85, MO53, necessitando dos medicamentos Venlafaxin 75 mg, Alprazolam 2 mg, Tecnomet 2,5 mg e Colágeno Verisol.

2. O Metotrexato, princípio ativo do Tecnomet, é assegurado no
SUS
para a patologia da parte Autora, devendo haver requerimento junto a Superintendência de Assistência Farmacêutica.

3. O Colágeno Verisol é
suplemento

alimentar
não assegurado pelo
SUS
e não possui eficácia comprovada.

4. Os medicamentos Venlafaxin 75 mg, Alprazolam 2 mg não são padronizados pelo
SUS
.

5. Tema nº 106 do STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

6. Se o atestado médico acostado aos autos cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, tem-se que a parte Autora não demonstrou a imprescindibilidade de uso do medicamento pleiteado e nem a ineficácia
dos fornecidos pelo SUS.

7.Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1000078-04.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema 916 do STF e a legislação autorizativa do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025